Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731279-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DORACI DOS SANTOS SOARES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente o DISTRITO FEDERAL, a pagar à autora indenização por dano material na quantia de R$ 710,00. A recorrido ofereceu contrarrazões (ID 55590289). O recurso interposto veio desacompanhado do recolhimento do preparo recursal. A recorrente sustenta que, no julgamento da ADPF no 949, foi reconhecida como Fazenda Pública submetendo-se, em decorrência, ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Assim, entende fazer jus à isenção de pagamento das custas processuais com suporte no art. 39, da Lei no 6.830/80. Argumenta, ainda, que trata de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e dependente, orçamentária e financeiramente, do Tesouro do Distrito Federal e da União. O julgamento realizado em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF no 949) limitou-se a determinar a submissão da NOVACAP ao regime constitucional dos precatórios, não estendendo à empresa pública, no entanto, as peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública. Nesse sentido: Acórdão 1812049, 07181948420238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1812759, 07374735620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, diante do disposto no art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e a se considerar que a parte recorrente deixou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, o recurso inominado é deserto. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator